Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ESTIMATÓRIO (VENDA EM CONSIGNAÇÃO). INCIDÊNCIA DE ICMS. MOMENTO DO FATO GERADOR. SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.

1. De acordo com o Decreto n. 18.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal, o fato gerador do imposto ocorre com a saída da mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento do contribuinte.

2. Diante da literalidade da norma, é forçosa a conclusão de que, nos contratos estimatórios, o ICMS incide com a entrega da mercadoria ao consignatário.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.